Tribunal: TCU
Processo: 037.236/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Contas de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, em face de irregularidades verificadas na execução do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT n° 048/2004, celebrado com o Governo do Estado de São Paulo e a Associação Beneficente e Cultural dos Trabalhadores e Desempregados da Capital do Estado de São Paulo ABCTDCES ¿ processo 47101.000114/2012-27

Inteiro teor:
Acórdão 243/2026-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 6403/2025-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 4/11/2025, Ata 40/2025, de modo que: a) no subitem 9.3, onde se lê: "condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas", leia-se: ""condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas"; b) no subitem 9.4, onde se lê: "aplicar a Kokiti Nelson Nakamoto (CPF XXX.784.718-XX) e à Associação Beneficente e Cultural dos Trabalhadores e Desempregados da Capital do Estado de São Paulo (CNPJ 05.130.441/0001-21), a multa", leia-se: "aplicar, individualmente, a Kokiti Nelson Nakamoto (CPF XXX.784.718-XX) e à Associação Beneficente e Cultural dos Trabalhadores e Desempregados da Capital do Estado de São Paulo (CNPJ 05.130.441/0001-21), a multa"; c) sejam mantidos inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 037.236/2018-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Beneficente e Cultural dos Trabalhadores e Desempregados da Capital do Estado de São Paulo (05.130.441/0001-21); Kokiti Nelson Nakamoto (XXX.784.718-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gabinete do Ministro - MTE (extinto). 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Pedro Campanha Nakamoto (404203/OAB-SP) e Lucas Bortolozzo Clemente (435248/OAB-SP), representando Kokiti Nelson Nakamoto; Matheus Rodrigues Correa da Silva (439506/OAB-SP) e Lucas Bortolozzo Clemente (435248/OAB-SP), representando Associação Beneficente e Cultural dos Trabalhadores e Desempregados da Capital do Estado de São Paulo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.